Tribunal: STF
Processo: Rcl 90650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Erro material. Não ocorrência. Reiteração dos fundamentos do recurso antecedente. Embargos de declaração não conhecidos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. O embargante, a pretexto de corrigir erro material, busca apenas o reexame da matéria.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Julgados no mesmo sentido.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de arquivamento imediato dos autos.